Tribunal: TJMT
Processo: 1004604-29.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004604-29.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EPAMINONDAS ROSA FLUCH - CPF: 387.873.931-15 (RECORRENTE), VIRIATO BISPO SEABRA - CPF: 353.392.331-20 (ADVOGADO), LUCINEY DE MELO QUEIROZ - CPF: 892.863.081-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DO TÍTULO APÓS O PROTESTO. PROTESTO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Após recebido o título para protesto, cabe ao cartório competente o envio de notificação ao devedor que deve efetuar o pagamento no próprio tabelionato, dentro do prazo de três dias. No caso concreto, o consumidor efetuou o pagamento diretamente ao credor, sem comunicá-lo da quitação, o que acarretou a efetivação do protesto, não podendo tal procedimento ser considerado ilegal.

Conforme precedentes do STJ cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma regular
.

Não há que se falar em conduta ilícita por parte do credor pela manutenção do registro negativo e tampouco em direito a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004604-29.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Epaminondas Rosa Fluch

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de abril de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei n. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de:

CONDENAR
o demandado ao pagamento em danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC, a partir da publicação desta sentença e acrescido de juros de 1% ao mês até o efetivo pagamento, contados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

DECLARAR
a ilegalidade da cobrança da fatura no valor de R$ 313,35 (trezentos e treze reais e trinta e cinco centavos).

Com arrimo no que dispõe o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95
”.

Consta nos autos, que o Reclamante estava inadimplente com a fatura de energia vencida em 26/10/2021, realizando o pagamento em 03/01/2022 e o protesto do mencionado título ocorreu em 30/12/2021.

Sabe-se que ao levar o título para protesto, o cartório competente envia notificação ao devedor para que o pagamento seja realizado no prazo de três dias, sob pena de se ter efetivado o ato.

Denota-se dos autos que o Autor estava inadimplente desde outubro/21, vindo a quitar o título justamente quando o cartório já estava de posse do documento, sendo evidente no caso, que a dívida somente foi adimplida após a notificação recebida, o que levou o reclamante a efetivar o pagamento da fatura sem que houvesse a comunicação do ato ou ao cartório respectivo ou ao credor. Isto é, após a notificação para pagamento, o adimplemento deveria ter sido realizado no próprio cartório para que obstasse a realização do ato.

Se o protesto foi efetivado na data de 30/12/2021, certo é que cabia ao devedor providenciar a comunicação do pagamento realizado, ônus que não se desincumbiu.

Desta forma, o protesto representou apenas exercício regular de direito.

No entanto, tratando-se de protesto regular, a baixa do registro cabe ao autor, na condição de maior interessado.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PROTESTO DEVIDO PORQUE DECORRENTE DE RECONHECIDA INADIMPLÊNCIA. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA DE, DEPOIS DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA, PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA OU INÉRCIA DO BANCO EM FORNECER A CARTA DE ANUÊNCIA.

A autora reconheceu que teve seu nome protestado por não ter pago duas parcelas do financiamento.

Assim, não se tem dúvidas que o protesto se deu em exercício regular de direito do banco credor.

Assim, se a autora, ora recorrente, posteriormente veio a quitar a dívida, era ônus seu ter providenciado a baixa do protesto.

Na hipótese, somente haveria conduta ilícita do banco demandado a ensejar indenização se tivesse restado demonstrada sua recusa ou inércia em fornecer a carta de anuência, o que não foi comprovado.

Salienta-se que, no acordo de fls. 15 a 16 não restou pactuado que a baixa do protesto seria realizada pela parte credora. Por estas razões, não merece reforma a sentença guerreada.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004106522 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgamento: 08/05/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 10/05/2013)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO - INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Verificada a regularidade do protesto, incumbe ao devedor o seu cancelamento após a quitação da dívida. Inexistência de dano moral na hipótese. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no AREsp: 227929 MS 2012.0191317, Relator: Ministro Marco Buzzi, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - Quarta Turma – Publicação: DJe 25.10.2013)

Deste modo, em se tratando de protesto legitimo é ônus do devedor, ora Reclamante e principal interessado, após a quitação da obrigação, providenciar o cancelamento do protesto e, no presente caso, o Promovente
não demonstrou que após quitar o titulo protestado solicitou o seu imediato cancelamento ou ainda que no ato do pagamento comunicou a empresa de energia
, não existe informações na inicial a esse respeito, tampouco número de protocolo.

Assim, ausente a prova de que o credor tenha praticado alguma conduta ilícita, entendo que não há que se falar em direito a indenização por dano moral, por parte do devedor, quem de fato deu causa ao acontecido, ao deixar de pagar as parcelas na data de seu vencimento.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023